Tribunal: CARF
Processo: 16561.720045/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720045/2019-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-007.028 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMBEV S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Havendo contradição entre o trechos do acórdão e sua ementa, faz-se
necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com base
nela, consignar a intenção manifestada pela Turma Julgadora. Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Após a prolação do Acórdão no 1302-006.411, de 16 de março de 2023 (fl. 22884-
22900), a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (fls. 22902-22905), sob o
fundamento de que haveria contradição entre a fundamentação e a conclusão do referido
Acórdão. Abaixo colaciono as sintéticas razões dos seus Embargos:
“Não obstante, equivocadamente, ao final do tópico “Argumentos subsidiários”, ao
contrário da fundamentação aposta, constou que o provimento foi parcial, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720045/2019-05
Fl. 22914
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

reconhecer a necessidade de exclusão do valor de R$ R$53.743.726,85, referente à
reserva legal.
Veja-se, no que toca ao primeiro argumento subsidiário, quanto à “necessidade de
exclusão da reserva legal do lucro tributável”, apesar de reconhecer a possibilidade e/ou
necessidade de as reservas legais não comporem o lucro auferido no exterior, nega-se
provimento ao pedido, porquanto caso acatado o argumento do contribuinte neste
momento, implicaria em alteração nas próprias declarações apresentadas, o que não é
admitido. Dessa forma, infere-se que o acórdão incorre em clara contradição quando ao
final consigna o provimento parcial aos argumentos subsidiários, para reconhecer a
necessidade de exclusão do valor de R$ R$53.743.726,85, referente à reserva legal, não
obstante tenha expressamente negado tal pedido no caso concreto”
Por meio do Despacho de Admissibilidade (fls. 22909-22912), foi reconhecida
tanto a tempestividade dos Embargos, quanto o seu cabimento, para que este Colegiado se
manifeste sobre a apontada contradição.
Os autos foram a mim distribuídos. É o relatório no essencial.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
No exame de admissibilidade, já fora reconhecida a tempestividade dos
Embargos, assim como a existência de contradição que merecia ser saneada por este Colegiado.
Em síntese, o argumento da Fazenda em seus Embargos é o de que, no tópico dos
argumentos subsidiários do Acórdão do Recurso Voluntário, a fundamentação aponta para o seu
total desprovimento, enquanto ao final deste mesmo tópico, indica que havia seu parcial
provimento com reconhecimento da necessidade de exclusão do valor de R$53.743.726,85, que
seria referente à reserva legal. Conforme já adiantado no Despacho de Admissibilidade, entendo
que o Acórdão padece de contradição que merece ser saneada.
O Acórdão Recorrido possui tópico específico sobre os argumentos subsidiários,
indicando três pontos a serem analisados:
“DOS ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
Em argumentos subsidiários, invocando o princípio da eventualidade, o Recorrente
alega (i) pela necessidade de exclusão da reserva legal do lucro tributável, (ii) pela
necessidade de consideração do tributo pago no exterior em 2014 e (iii) pela
necessidade de compensação adicional de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL.”
Ao passo em que a fundamentação analisa os argumentos, fica claro que nenhum
dos três argumentos subsidiários é acolhido no Acórdão. Os trechos abaixo bem ilustram esse
raciocínio:
“(...) Neste sentido, a princípio, assistiria razão ao Recorrente neste ponto.
Contudo, como demonstrado acima, ao adicionar o lucro auferido pela controlada no
exterior, o próprio contribuinte não considerou a exclusão da reserva legal e adicionou a
integralidade (dentro da proporção de sua participação societária) do lucro auferido, ou
Fl. 22915
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.028 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720045/2019-05

seja, acatar o argumento do contribuinte neste momento, implicaria, smj, em alteração
nas próprias declarações apresentadas, o que não se pode admitir.
Assim, não há o que prover quanto a este pedido subsidiário.
Nos demais argumentos apresentados, também não assiste razão ao Recorrente. (...)”

No final do referido tópico, contudo, “sobra” um parágrafo que não está coerente
com toda a fundamentação apresentada ao “dar parcial provimento aos argumentos subsidiários”.
O que parece é, por um lapso manifesto, aquele parágrafo ao final do tópico ficou sem sentido e
conexão com as razões da fundamentação do Acórdão Embargado.
Por esta razão, entendo que referida contradição merece ser sanada por meio da
exclusão do trecho baixo do Acórdão embargado (em sua fl. 17):
“Neste sentido, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos argumentos
subsidiários apresentados pela Recorrente, apenas para reconhecer a necessidade de
exclusão do valor de R$53.743.726,85, referente à reserva legal, devidamente
demonstrada nos autos.”
Passa-se a ler no local em que excluído o trecho acima, a seguinte frase, a qual
tem o condão de integrar-se ao Acórdão embargado:
“Neste sentido, vota-se por NEGAR PROVIMENTO aos argumentos subsidiários
apresentados pela Recorrente.”
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
correção da contradição, nos termos do voto, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 22916
DF CARF MF
Original